Tribunal: STF
Processo: ARE 1456244
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Antônio Folgerini ajuizou, contra o Instituto Nacional do Seguro Social, ação de concessão de auxílio-acidente cujo pleito principal consiste na concessão e na implantação do “benefício de auxílio-acidente ao Autor, a contar do dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença NB 094.962.491-8, pagando as parcelas vencidas e vincendas” (eDOC 2, fls. 4-5).



    A sentença julgou procedente o pedido de forma a deferir “ao autor o benefício do auxílio-acidente, na ordem de 50% do salário de benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença” (eDOC 4, fl. 3).



    Interposto recurso de apelação (eDOC 6), a Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul prove-o para reconhecer improcedente a ação acidentária. O acórdão restou assim ementado:



    REMESSA OFICIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALOR INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE PREVISTO NO INCISO I, DO § 3º, ART. 496 DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 



    APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INFORTÚNIO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/1991. TRABALHADOR RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU AUXÍLIO-SUPLEMENTAR POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    A LEI ACIDENTÁRIA VIGENTE AO TEMPO DO FATO GERADOR DO BENEFÍCIO HÁ DE REGER O ATO DE CONCESSÃO (TEMPUS REGIT ACTUM). INVIÁVEL A RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI Nº 8.213/1991 PARA OS CASOS EM QUE O ACIDENTE LABORAL OU A ECLOSÃO DA DOENÇA OCUPACIONAL SEJAM ANTERIORES A VIGÊNCIA DA ATUAL LEI DE BENEFÍCIOS. 



    NA ÉPOCA DO INFORTÚNIO LABORAL (1990), HAVIA DUAS LEIS QUE REGULAMENTAVAM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS. A LEI Nº 6.367/1976 QUE PREVIA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR E AUXÍLIO-ACIDENTE PARA AS HIPÓTESES DE HAVER REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO E A LEI Nº 6.195/1974, QUE NÃO PREVIA O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.



    A DIFERENÇA ENTRE ESSAS DUAS DISPOSIÇÕES LEGAIS REFERESE AO ÂMBITO DE INCIDÊNCIA. ENQUANTO A LEI Nº 6.367/1976 SE APLICAVA EXCLUSIVAMENTE AOS TRABALHADORES URBANOS, A LEI Nº 6.195/1974 TINHA SEU ÂMBITO DE REGÊNCIA RESTRITA AOS TRABALHADORES RURAIS. 



    NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 612 DO STF, “AO TRABALHADOR RURAL NÃO SE APLICAM, POR ANALOGIA, OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI N. 6.317, DE 19/10/1976”. 



    PORTANTO, EM NOME DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO OU EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS OU SERVIÇOS DA SEGURIDADE SOCIAL, SEM A CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO TOTAL, A PRETENSÃO DO TRABALHADOR RURAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO É INVIÁVEL.REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. 



    REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELO DO INSS PROVIDO. 



    O particular formalizou, então, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 14) em que assevera, em síntese, que a conclusão de origem, ao negar a concessão do auxílio-acidente ao trabalhador rural, não observou a proteção isonômica conferida a trabalhadores urbanos e rurais pelos arts. 7º e 194 da Lei Maior.



    Pontua, nesse contexto, que o “caso trata-se de pedido de concessão de auxílio-acidente em decorrência de sinistro ocorrido em 07/08/1990 que resultou na amputação do dedo polegar na mão esquerda, reduzindo a capacidade laborativa do Recorrente, o que foi constatado em perícia judicial” (eDOC 14, fl. 6).



    Esclarece que o TJRS “entendeu que havendo o sinistro ocorrido em 1990, época em que estava sob vigência a Lei 6.367/1976 que previa o benefício de auxílio-acidente e se aplicava exclusivamente aos trabalhadores urbanos, sendo o Recorrente trabalhador rural não faria jus ao benefício, pois a lei 6.195/1974 aplicada aos trabalhadores rurais não fazia tal previsão” (eDOC 14, fl. 6).



    Destaca que “o art. 7º e 194 da Constituição Federal equiparou os benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, não podendo mais haver distinção entre benefícios concedidos a trabalhadores urbanos e rurais após o advento da Constituição Federal em 1988” (eDOC 14, fl. 7).



    Sustenta, então, que o “acórdão recorrido está em desconformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada no sentido da legalidade da equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais para fins de recebimento de benefícios previdenciários, após a promulgação da Constituição Federal de 1988” (eDOC 14, fl. 7).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para que seja “concedido o benefício previsto no art. 9º da Lei n.º 6.367/76, ante equiparação rural/urbana promovida pela CF” (eDOC 14, fl. 8).



    Não admitido o recurso por decisão da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 16), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Colho do pronunciamento questionado os seguintes trechos elucidativos da controvérsia:



    Pois bem. Segundo se extrai dos autos, o segurado sofreu acidente de trabalho em 07/08/1990, na atividade de agricultor, que resultou em sequela de amputação do polegar esquerdo. O autor percebeu benefício NB 094962491-8 de 08/08/1990 à 12/09/1990.



    O laudo pericial produzido reconheceu que o autor possui amputação do polegar esquerdo apresentando redução da capacidade laborativa atribuindo 75% dos 18% totais possíveis para casos de amputação completa de ambas as falanges de um polegar, o que, em linha de princípio, poderia dar ensejo à concessão do auxílio-acidente, conforme entendimento consagrado neste Órgão fracionário e no colendo Superior Tribunal de Justiça de que a perda de qualquer parte ou função do organismo acaba por reduzir a capacidade laboral do obreiro, especialmente daqueles trabalhadores braçais. 



    O caso concreto, porém, possui uma peculiaridade. Na época do infortúnio laboral (1990), havia duas leis que regulamentavam a concessão de benefícios acidentários. A Lei nº 6.367/1976 previa a concessão dos benefícios de auxílio-suplementar e auxílio-acidente para as hipóteses de haver redução da capacidade laboral do segurado. A Lei nº 6.195/1974, por sua vez, não previa o benefício de auxílio-acidente. 



    A diferença entre essas duas normas legais refere-se ao âmbito de incidência. Enquanto a Lei nº 6.367/1976 se aplicava exclusivamente aos trabalhadores urbanos, a Lei nº 6.195/1974 tinha seu âmbito de regência restrita aos trabalhadores rurais.



    Feito esse registro, tenho que o acórdão recorrido deve ser reformado. A orientação jurisprudencial do Supremo é no sentido de que, após a promulgação da Constituição da República de 1988, há a equiparação de trabalhadores urbanos e rurais para fins de percepção de benefícios previdenciários, ou seja, não se admite, após a vigência da Carta, a possibilidade de concessão de certo benefício ao citadino que não possa, também, ser concedido ao trabalhador campestre. A propósito, confiram-se precedentes da Suprema Corte nessa linha:



    BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TRABALHADORES URBANOS E RURAIS – IGUALIZAÇÃO. A igualização dos trabalhadores urbanos e rurais para efeito de benefícios previdenciários decorreu da Carta de 1988. Descabe emprestar ao diploma eficácia retroativa.



    (RE 190.968, Segunda Turma, Relator o ministro Marco Aurélio)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 6.367/76. AUXÍLIO SUPLEMENTAR AO TRABALHADOR RURAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DISTINÇÃO ENTRE TRABALHADOR RURAL E URBANO. INEXISTÊNCIA.



    1. Conquanto o infortúnio tenha ocorrido na vigência da EC-01/69, há que se observar que o direito fora deferido ao rurícola na vigência da Constituição Federal de 1988, que não mais estabelece diferença entre o trabalhador urbano e o rural.



    2. Tratando-se de fato modificativo do direito postulado, deve-se tomá-lo em consideração no memento da prestação jurisdicional requerida.



    Agravo regimental não provido.



    (RE 197.516 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Maurício Corrêa)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NA DECISÃO RECORRIDA. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. IGUALDADE ENTRE TRABALHADORES URBANOS E RURAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem. Precedentes. 



    II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de reconhecer a equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais para o recebimento de benefícios previdenciários, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido.



    (ARE 713.338 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    No caso, o TJRS, para declarar improcedente o pleito autoral, asseverou que o auxílio-acidente postulado, cujo fato gerador para sua concessão ocorrera após a promulgação da Carta de 1988, não encontrava previsão na Lei n. 6.195/1974, endereçada aos rurícolas. Tinha previsão, ao revés, na Lei n. 6.367/1976, a qual se aplicava aos trabalhadores urbanos.



    Essa conclusão destoa, portanto, do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual reconhece a equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais para o recebimento de benefícios previdenciários.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para restabelecer, na espécie, a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santo Ângelo.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente